Tribunal: TJDFT
Processo: 0722316-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722316-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZERO UM CURSO PREPARATORIO LTDA - ME AGRAVADO: ZERO UM - CONSULTORIA E ENSINO LTDA ME D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Ressalto que o recurso de Agravo de Instrumento não comporta dilação probatória. Brasília, 20 de outubro de 2020 18:18:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador